Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-62.2023.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-62.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDA LIMA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.984.571-02 (APELADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0009-08 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GUARANTA CARTORIO DE PAZ - CNPJ: 15.084.924/0001-90 (APELANTE), SARAH THIEMY KAWATO DOS SANTOS - CPF: 046.129.161-40 (ADVOGADO), GUARANTA CARTORIO DE PAZ - CNPJ: 15.084.924/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE PRESCRITO. BLOQUEIO DE CONTA E CARTÃO SEM PRÉVIA CIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

A autora ajuizou ação indenizatória em face de instituição financeira em razão do protesto de cheque prescrito, motivado pela devolução com código 12, o que resultou no bloqueio de sua conta e cartão sem comunicação prévia. O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de resolver pela ilegitimidade passiva do cartório protestante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir o protesto de cheque prescrito e o bloqueio unilateral da conta e cartão da consumidora, gerando dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

4. Restou comprovada a negligência do banco ao aceitar cheque prescrito e promover sua devolução com motivo indevido, expondo a consumidora a protesto e inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.

5. A conduta do banco ocasionou constrangimento, dor e vexame, configurando dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação da extensão do dano, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

6. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional, observados os critérios de razoabilidade, as condições das partes e os precedentes deste Tribunal.

7. Os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura falha na prestação de serviço bancário a devolução de cheque prescrito com fundamento indevido, ensejando protesto e bloqueio de conta do consumidor, fato que autoriza indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11o, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, Ap 101995/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por FERNANDA LIMA DOS SANTOS SOUZA, julgou-a parcialmente procedente, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A instituição financeira apelante alega
que o dano moral é improcedente e
o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração da indenização por danos morais
.

Contrarrazões (Num. 274352410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
FERNANDA LIMA DOS SANTOS SOUZA
resultou do recebimento pela instituição bancária, de cheque prescrito, que posteriormente o devolveu, fundamentado em motivo denominado 12 (doze), o que acarretou protesto imediato promovido pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais Notas e Protestos. Ainda mais, bloqueou o cartão e a conta da autora sem o consentimento, ciência ou motivação, procedimento descoberto na tentativa de efetuar pagamentos com o cartão de crédito. Emitido novo cartão, foi compulsoriamente encerrada a sua conta. Recebeu o valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais) da sua cota social, valor muito abaixo do esperado pela movimentação bancária até então efetuada.
O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 274352403):

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar de
ilegitimidade passiva, promovo a
extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao requerido
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS NOTAS E PROTESTOS
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e com resolução de mérito, na forma do artigo 487, incisos I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da autora para o fim de condenar a ré
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

CONDENO
a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do requerido
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS NOTAS E PROTESTOS
, que fixo em 10% do valor da condenação, considerando o art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal (05 anos) em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

CONDENO
as partes (autora e primeiro requerido), na proporção de 1⁄2 cada, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal (05 anos) em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição financeira apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência de
ato ilícito praticado, visto que insustentável a afirmação de vício na prestação do serviço, haja vista que os danos se concretizaram em razão da negligência da própria apelada ao permitir que terceiro permanecesse em posse da cártula e a apresentasse indevidamente para protesto (Num. 274352406 0 pág. 11).

Ao caso em tela, observa o juízo singular, que a devolução por motivo indevido ganhou publicidade com o protesto do título e inclusão do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF. É fato que o banco demandado agiu com negligência, permitindo a devolução do cheque já prescrito (Num. 274352403).

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

A insistência da instituição financeira apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que, por falha na prestação de serviço, expôs a autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Assim, configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados
os elementos trazidos ao feito, a verba indenizatória por danos morais estabelecida na sentença singular, encontra-se em consonância com os valores praticados por este e. Tribunal, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025